Tribunal: TJMT
Processo: 1003415-48.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003415-48.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BOTURA & FAGUNDES LTDA - CNPJ: 02.636.146/0001-53 (APELADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa de telecomunicações contra sentença que declarou inexistente débito atribuído à parte autora, reconheceu a ilicitude da negativação e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve relação contratual entre as partes a justificar a cobrança e inscrição em órgão de proteção ao crédito; e (ii) saber se configurado o dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios, eivadas de inconsistências, não é suficiente para comprovar a contratação dos serviços alegados.

4. A existência de faturas com datas inverossímeis e endereços diversos daqueles constantes do contrato social da parte autora fragiliza a tese da ré, que não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

5. A negativa da própria empresa apelante, via e-mail, quanto à existência de débito, evidencia contradição com a posterior manutenção da inscrição, reforçando o caráter indevido da negativação.

6. O dano moral sofrido por pessoa jurídica decorre da violação à sua honra objetiva e à sua reputação comercial, sendo presumido no caso de inscrição indevida em cadastro restritivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. É indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes fundada exclusivamente em prova unilateral, desacompanhada de elementos que demonstrem relação jurídica válida. 2. A inscrição irregular de pessoa jurídica em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral presumido, passível de reparação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 373, II; CC/2002, art. 927; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 227; TJMT, ApCív no 1003986-88.2021.8.11.0013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.03.2025; TJMT, ApCív no 1029761-26.2018.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 17.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
BOTURA & FAGUNDES LTDA
que JULGOU PARCIALMENTE procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito aqui questionado no valor de R$ 60,91 (sessenta reais e noventa e um centavos) decorrente do contrato de n.o E000000080744591, razão pela qual confirmou a tutela de urgência concedida nos autos, assim como para condenar a requerida ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o CPC).

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação alegando que: a) os serviços foram devidamente contratados e utilizados pela parte autora, sendo que o uso do código 21 da Embratel para ligações de longa distância é tarifado automaticamente quando utilizado; b) inexiste dano moral a ser indenizado, pois não há conduta ilícita da empresa; c) caso seja mantida a condenação, o valor fixado é excessivo e deve ser reduzido; d) as telas sistêmicas juntadas constituem prova válida da relação jurídica entre as partes.

Em contrarrazões, a autora/apelada defendeu a manutenção integral da sentença, argumentando que as telas sistêmicas apresentadas pela apelante contêm informações contraditórias, com endereços que não correspondem à sua sede, além de faturas com datas de vencimento absurdas (04/02/2001), já prescritas. Reforçou que realizou diversas tentativas administrativas para solucionar o problema e que, via e-mail, a própria ré informou não existirem débitos em aberto, o que evidencia a falha na prestação do serviço. Por fim, requereu a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

BOTURA & FAGUNDES LTDA
ingressou com a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face de
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
aduzindo, na inicial, que teve seu nome indevidamente inscrito no SPC referente a um débito de R$ 60,91 (sessenta reais e noventa e um centavos), oriundo de suposto contrato junto à empresa Embratel. Afirmou desconhecer a origem do débito e informou que realizou diversas tentativas administrativas para resolução da questão, totalizando oito contatos, sem sucesso. Sustentou que a própria ré, via e-mail, confirmou que não havia pendências em nome da autora, mas, contraditoriamente, manteve a inscrição no cadastro de inadimplentes.

Em contestação, a ré alegou que os serviços foram devidamente contratados e utilizados pela autora, tratando-se de cobrança referente ao uso do código 21 da Embratel para ligações de longa distância. Juntou telas sistêmicas para comprovar a existência de relação jurídica e sustentou a regularidade das cobranças.

Após impugnação à contestação, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito questionado, confirmando a tutela antecipada, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia principal reside em determinar se houve contratação de serviços de telefonia (código 21 da Embratel para ligações de longa distância) entre as partes e se a inscrição no cadastro de inadimplentes foi legítima ou indevida.

Analisando os autos, observo que a apelante não conseguiu comprovar satisfatoriamente a existência da relação jurídica que originou o débito de R$ 60,91, objeto da inscrição negativa no cadastro de proteção ao crédito.

Em sua defesa, a apelante limitou-se a juntar telas sistêmicas que, além de constituírem prova unilateral, apresentam inconsistências relevantes: indicam endereços que não correspondem à sede ou filiais da empresa apelada, conforme verificável no contrato social juntado aos autos (Num. 281903009), e exibem faturas com datas inverossímeis, como a de vencimento em 04/02/2001, que, por óbvio, já estaria prescrita.

Ademais, a própria apelante, em resposta a e-mail enviado pela apelada (Num. 281903012), confirmou que não havia pendências em nome da empresa autora, contradizendo-se ao manter a inscrição negativa.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a mera apresentação de telas sistêmicas, desacompanhadas de outros elementos probatórios, não é suficiente para comprovar a existência de relação contratual, sobretudo quando estas apresentam inconsistências evidentes, como no caso em análise. Vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor e demonstrada a hipossuficiência técnica ou econômica.

A simples apresentação de telas sistêmicas e relatórios internos não constitui prova suficiente da contratação e da regularidade da dívida, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da anuência do consumidor.

A negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e os precedentes jurisprudenciais.

Sentença mantida. Recursos de apelação desprovidos.

(N.U 1003986-88.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

(N.U 1029761-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Destarte, cabia à apelante o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Quanto ao dano moral, trata-se de consequência in re ipsa decorrente da inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso de pessoa jurídica, o dano moral se configura quando há lesão à honra objetiva da empresa, prejudicando sua reputação no mercado e afetando potencialmente suas relações comerciais.

Nesse sentido, a Súmula 227 do STJ preceitua que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". No caso em análise, a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, sem dúvida, tem o condão de afetar a reputação comercial da empresa apelada, que necessita de crédito para suas atividades regulares.

Em relação ao quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados por esta Corte, considerando as peculiaridades do caso, notadamente: a) o valor do débito indevidamente inscrito (R$ 60,91); b) as várias tentativas administrativas frustradas realizadas pela apelada para solucionar o problema; c) o porte econômico das partes envolvidas; e d) o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte apelada em sede recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025